Tribunal: TJMT
Processo: 1005076-59.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PREJUDICIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO DA ADESÃO DEMONSTRADO. ATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE NÃO CONCRETIZADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO. SEM ÊXITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL DEMONSTRADO. DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Apesar da Recorrente ter arguido ilegitimidade passiva, vale ressaltar que a Autora/Recorrida apresentou documento denominado “ficha de inclusão” com timbre de sua titularidade (ID. 273999442), de modo que responde solidariamente pelos prejuízos causados. Quanto a alegação de que a PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME, não é habilitada para comercializar os serviços da Recorrente, cabe a esta, ingressar com medidas judiciais possíveis, inclusive, ação de regresso. 2- Restou demonstrado a contratação (id. 273999442), bem como comprovado o pagamento pela adesão (ids. 273999439 e 273999440). Também, restou demonstrado o pedido de cancelamento pela falta de ativação do plano de saúde, em tempo razoável (id. 273999442). Assim, demonstrado restou, o dano material. 3- Verifica-se (ids. 273999439 e 273999440), que o pagamento pela adesão do plano de saúde ocorreu em 16/11/2023, e que até 10/1/2024, a Consumidora tentou resolver o incidente sem êxito (id. 273999441). Ainda, mesmo com a propositura da reclamação, as Reclamadas, ficaram inertes, digladiando entre si, sobre à quem caberia a responsabilidade contratual. 4- Dano moral excepcionalmente configurado, na modalidade teoria do desvio produtivo do consumidor: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (REsp 1737412/SE). 5- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005076-59.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GABRIELLY DO NASCIMENTO LEAO - CPF: 054.385.521-00 (RECORRENTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (RECORRIDO), FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE - CPF: 036.868.907-71 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025